Tribunal: TJPA
Processo: 0807324-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807324-17.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO AUZIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC. ART. 6º, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1- Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico.

2 -
Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se o teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

3 -
Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n° 0019826-33.2016.814.0051, ajuizada por
RAIMUNDO AUZIER DOS SANTOS
,
distribuiu o ônus da prova,
nos termos art. 373, § 1o, do CPC, facultando ao Estado, no prazo de 10 (dez) dias, acostar a documentação que entender pertinente à demonstração de seu direito.

Contra tal decisão insurge-se o agravante, alegando que, no presente caso, não há qualquer dificuldade do autor em ter acesso aos documentos relativos ao seu atendimento, tanto que este juntou tais documentações aos autos. Além disso, sequer houve requerimento do autor para a inversão do ônus da prova, o que comprova a ausência de fundamento à decisão agravada.

Afirmou que tanto autor quanto réu possuem acesso aos prontuários e laudos médicos relativos ao atendimento do paciente, tanto que o autor os juntou à inicial e o réu à defesa. Além disso, as partes já foram instadas a se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, tais provas já foram requeridas e sobre elas o juízo já proferiu decisão de deferimento ou indeferimento.

Ante às razões levantadas, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau e no mérito o provimento do recurso, para cassar
in totum
a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1105565)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a análise do mérito.

Inicialmente, cabe salientar que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo
a quo
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que efetuou a distribuição dinâmica da prova. No presente caso, a controvérsia se deu em uma ação de indenização por erro médico, na qual o magistrado distribuiu o ônus da prova considerando que o Estado do Pará e o Hospital Regional do Baixo Amazonas teriam muito mais facilidade para comprovar a inocorrência de erro médico, especificamente quanto a suposta arruela que teria sido deixada no joelho do autor do que esse último, hipossuficiente no sentido técnico, eis que não é médico e não detém conhecimentos especializados no assunto.

Ora, a defesa do Requerido baseia-se na alegação de inocorrência de erro médico, ou seja, que não houve o esquecimento da arruela no joelho do autor, mas sim uma opção de procedimento lastreada na literatura médica, certamente é muito mais fácil ao Estado do Pará e ao Hospital comprová-la.

Destarte, o
Código de Processo Civil de 2015
traz a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus
probandi,
uma vez que, segundo o art. 373, § 1 do referido diploma, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos estáticos da lei ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, podendo o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá concederá à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

À luz deste dispositivo, depreende-se que o juiz pode alocar o ônus de forma diversa, caso avalie a partir dos elementos do caso concreto, quem está em melhores condições técnicas para realizar a prova do fato objeto da controvérsia, levando em consideração a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos estáticos da lei ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por parte daquele a quem a lei ordinariamente não impunha o ônus da prova.

Obviamente, quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

Outrossim, da leitura da lei, verifica-se que não há a exigência de pedido da parte para que o juiz proceda a distribuição dinâmica do ônus da prova, bastando que o faço de forma fundamentada e oportunizando a parte se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído. É o que se infere do parágrafo 1º do art. 373, do CPc:

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenço da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Por fim, como bem salientou a Ima. Representante do Ministério Público, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, em seu parecer, a relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o inciso VIII, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Aqui transcrevo trecho esclarecedor do parecer, o qual adoto como razões de decidir:

(...) Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Segundo a referida norma, são duas as circunstâncias que levam o juiz a determinar a inversão do ônus da prova, a verossimilhança e a hipossuficiência.

No caso em discussão, estão presentes esses requisitos por se tratar de relação médico paciente. Havendo, assim, a fragilidade do paciente para provar o fato constitutivo de seu direito, em decorrência de lhe faltar conhecimento técnico para demonstrar as suas alegações e possíveis erros da profissão. Ademais as alegações do Agravado se mostram verossímeis, diante do fato de que em 2013, fora realizado novo procedimento cirúrgico para a retirada de pinos e placas e ligamento colateral medial e cruzado anterior. Após o tratamento, realizou exame de Raio X, no qual fora detectado presença de corpo estranho no joelho esquerdo. No ano de 2014, foi realizado procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho e procedimento ligamento colateral lateral. (...)

Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 6º, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0017559-22.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 18.10.2018) (TJ-PR - AI: 00175592220188160000 PR 0017559-22.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 18/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC. POSSIBILIDADE
. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07062057120198070000 DF 0706205-71.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Erro médico. Hospital municipal. Responsabilidade objetiva do artigo 37, § 6º, da Constituição. Óbito da mãe e esposa dos demandantes. Incerteza quanto à ocorrência do erro médico. Hipossuficiência técnica dos apelados. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Inversão. Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Inércia do Município em fornecer prontuário médico requisitado pelo juiz.
Impossibilidade de realizar a perícia. Incidência do art. 373, inciso II, CPC-15. Verossimilhança das alegações dos autores
. Pensionamento de um salário mínimo por mês devido até que os filhos completem 25 anos de idade. Precedentes do STJ. Dano por ricochete ou préjudice d¿affection. Indenizações adequadas: 25.000 reais para cada autor. Honorários recursais majorados. Juros e
correção monetária, observando a ADI nº 4.357/DF. Reconhecida a isenção fazendária quanto ao pagamento das custas e taxa judiciária. Sentença retificada de ofício (Súmula 161 TJ-RJ). Apelação fazendária desprovida pelo relator. Decisão monocrática mantida. Agravo interno fazendário desprovido. (TJ-RJ - APL: 01661958920088190001, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 07/03/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SUPOSTO
ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA CABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVISÃO DOS ARTIGOS 6º, VIII E ART. 4º, INCISO I DO CDC
. I - Voltou-se o Agravante em face de decisão singular que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo a este o encargo de demonstrar que não houve negligência ou imperícia na conduta de funcionário médico. II - No presente caso, há fragilidade do paciente para provar o fato constitutivo de seu direito, em decorrência de lhe faltar conhecimento técnico para demonstrar as suas alegações e possíveis erros da profissão. Ademais as alegações do Agravado se mostram verossímeis, diante do fato de que precisou realizar cirurgia, em decorrência de lesão proveniente de queda, e este procedimento não foi indicado pelo profissional, na ocasião de seu primeiro atendimento médico. III - Restaram presentes as circunstâncias que possibilitam a inversão do ônus da prova, a saber, a verossimilhança e a hipossuficiência, bem como a vulnerabilidade do consumidor, devendo-se aplicar as normas constantes no art. 6º, VIII e art. 4º, I do CDC. IV - Recurso conhecido e desprovido. (2017.01616888-26, 173.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26
.

Portanto, tendo sido observado os ditames legais para a distribuição dinâmica do ônus probatório, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2020